Tribunal: TJSP
Processo: 0028461-66.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Embargos de declaração – Manifestamente infringentes visando modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no acórdão não configuradas – Descabimento – Os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo Civil.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0028461-66.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA DE SURF
VICENTINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028461-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 0028461-66.2013.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Associação Desportiva de Surf Vicentino
(voto no 31.793)
Embargos de declaração Manifestamente infringentes visando
modificação do julgado - Contradição, obscuridade ou omissão no
acórdão não configuradas - Descabimento - Os embargos de
declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 1022 do
Código de Processo Civil.
Embargos rejeitados.

Opuseram
os
embargantes,
os
presentes
embargos de declaração, manifestamente infringentes e pretendendo
apenas modificação do julgado.
Alega que o v. acordão de fls. 282/285 violou os
artigos 3o e 41 da Lei no 8666/93, pois “A Administração não pode
descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha
estritamente vinculada.”
Este, em síntese, o relatório.
Segundo dispõe o artigo 1022, incisos I e II, do
Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando
houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão.
Os Embargos de Declaração são forma de recurso
com fundamentação vinculada que só pode ser interposto se a
situação concreta se encaixar nas hipóteses de cabimento prevista
em lei, e não possuem por objeto cassar, reformar ou substituir a
decisão impugnada, mas apenas aclará-la.
No caso dos autos, entendo que não há
obscuridade, contradição ou erro material no julgado, e estes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028461-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Embargos configuram tentativa de reapreciação da matéria já julgada,
o que não se admite, pois o v. acórdão já se manifestou a respeito das
pretensas omissões.
Embora no caso dos autos, não tenha havido
licitação, apenas celebração de convenio por solicitação de deputado
estadual, foi determinada a realização de pericia onde se constatou
que apenas pequena parcela da verba não foi efetivamente
comprovada, e por isso o apelado, inclusive, já efetuou o deposito do
valor devidamente corrigido.
Ademais, o v. acórdão, de clareza solar, já se
manifestou a respeito da prestação de contas, como segue:
“Pois bem, embora como já dito acima, o apelante
prestou contas fora do prazo, e não nos termos da instrução 01/2008
do TCE/SP, os documentos apresentados, que não foram contestados
pelo Estado de São Paulo, devem ser considerados, pois do contrário
se estaria proporcionando enriquecimento ilícito estatal, além do que é
incontroverso que houve a realização do evento, discutindo-se apenas
parte procedimental e burocrática da prestação de contas.”
O que se constata é que a parte pretende novo
exame do recurso, como se os fatos alegados tivessem sido
desconsiderados no julgamento. Todavia, a decisão não pode atender
ao interesse das partes, pois houve efetiva prestação jurisdicional.
Assim, como é cediço, “(...) os embargos de
declaração não se prestam a correção de 'error in iudicando', nem tão
pouco à impugnação do entendimento sufragado pelo voto condutor
do acórdão hostilizado. Sua função especifica é integrar o julgamento,
esclarecendo-o, quando presentes omissão de ponto fundamental,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028461-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
4
contradição entre fundamentos e a conclusão ou obscuridade na
motivação” (ED em RE no 141.778 SP - 2a T do STJ Rel. Min.
Nancy Andrighi - j. 15.02.2000 DJU de 20.03.2000, pag. 62).
Os embargos de declaração têm por finalidade
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, bem como suprir
omissão no v. acórdão. Se o acórdão não está eivado de nenhum
desses vícios, os embargos não podem ser recebidos, sob pena de
ofender o art. 1022, do NCPC.
Assim, exaurida na fundamentação do v. Acórdão
embargado (que deu parcial provimento ao recurso do Embargado) a
matéria ventilada nos recursos, impõe-se a rejeição dos embargos
declaratórios, admissíveis apenas para correção de omissão
obscuridade, contradição ou erro material, e não como meio
processual adequado ao reexame da matéria de mérito, ou para
manifestação de inconformismo em relação a decisão proferida.
Ressalte-se finalmente que, mesmo quando a
intenção dos recorrentes é apenas a de prequestionar, para obter
acesso a outros meios processuais de revisão do julgado, o
cabimento dos embargos de declaração está adstrito às hipóteses
legais acima referidas, e observo que a solução da lide não passa
necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada.
Equivale a dizer que se esta dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes, e não se faz necessária a menção
explicita de dispositivos, consoante entendimento consagrado no Eg.
Superior Tribunal de Justiça, nem este Tribunal é órgão de consulta,
que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0028461-66.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
5
encontrada a fundamentação necessária.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Eduardo Gouvêa
Relator